Tribunal: STF
Processo: ARE 1456047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE SALÁRIO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS - VENCIMENTOS E PROVENTOS - CONVERSÃO EM URV DOS VALORES. FIXADOS EM CRUZEIROS REAIS - NECESSIDADE - APLICAÇAO DA LEI Nº 8.880/94 - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO - AÇÃO PROCEDENTE. 



    PRESCRIÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE O ‘QUANTUM’ DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DA CONVERSÃO PRETENDIDA - FUNDO DO DIREITO' NÃO ATINGIDO SÚMULA 85 DO S.T.J. CO-AUTORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POSTERIORMENTE - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE” (fl. 2, vol. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, e o caput e incs. I e XV do art. 37 da Constituição da República.



    Esclarecem que “este Extraordinário pretende a reforma do v. Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, e acolheu a prescrição parcelar, e julgando improcedente a demanda em face de uma co-autora em razão da ausência do direito vez que não integrava os quadros da recorrida quando do fato gerador” (fl. 4, e-doc. 21).



    Argumentam que “o Decreto 20.910/32 é norma genérica, mas hierarquicamente inferior à Constituição Federal, e a própria Lei infraconstitucional. Por esta quadra, os vencimentos dos servidores municipais, por revestir-se de natureza alimentar, não poderão, ser fulminados pela prescrição,pois a Constituição os gravou como direito fundamental, e, portanto, imprescritível. De sorte que a aplicação dos efeitos da referida lei,inegavelmente integram os vencimentos dos servidores, e, portanto, se alguma prescrição for vislumbrada por esta Colenda Turma, será apenas aquela incidente sobre as parcelas anteriores ao quinquídio legal anterior a propositura da referida ação” (fl. 11, e-doc. 21).



    Assinalam que “o direito pleiteado na inicial tem repercussão direta e parcelar nos vencimentos dos recorrentes e, portanto, origina-se da relação de trabalho, sendo, portanto, de natureza alimentar. Os artigos 60 e 70 da Constituição Federal asseguram dentre os direitos humanos fundamentais, os direitos sociais, e como tais, o direito ao trabalho, e à remuneração adequada que lhe proporcione condições dignas de sustento próprio e de suas famílias. É por esta razão que tais direitos são imprescritíveis, sob pena esvaziamento das garantias constitucionais” (fl. 15, e-doc. 21). 



    Quanto à recorrente Fernanda Garcia Rodrigues, em relação a quem a ação foi julgada improcedente, sustentam que “entender pela ausência do direito à conversão dos vencimentos para àqueles que mudaram de cargo após o referido mês determinado para conversão é tratar de maneira desigual os iguais, posto que ‘verbi gratia’ o Professor, o Agente, o Auxiliar, ou qualquer outro servidor que nessas funções atue, entendendo, que aquele ingressou ou mudou de cargo após os meses de março a junho de 1994 deva ganhar menos que o servidor que ingressou na Administração Pública antes dos referidos meses. É que a natureza do realinhamento, (conversão de moeda) é idêntica, e uniforme, não se confundindo com qualquer premiação, por tempo, ou natureza do serviço prestado. E também não pode deixar de repercutir em razão da data de ingresso, posto que os vencimentos devessem repercutir e garantir a valorização do poder de compra, em razão das responsabilidades a e funções atribuídas aos cargos. Por esta razão, a data de ingresso, e ou mudança do servidor para o cargo ‘a’ ou ‘b’ não poderá justificar a exclusão do direito de ver os reflexos de tal conversão no cargo que ocupa, independente do tempo em que tenha mudado o vínculo funcional, pois como é sabido, a mudança de cargo não tem o condão de interromper a vida funcional do servidor para todos os fins e direitos” (fl. 24, e-doc. 21).



    Pedem a reforma do acórdão recorrido para “AFASTAR A PRESCRIÇÃO PARCELAR, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RECONHECENDO-SE O DIREITO AO RECÁLCULO E À APLICAÇÃO CORRETA DAS DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO PARA UNIDADES REAIS DE VALOR, A PARTIR DE 10 DE MARÇO DE 1994, E PARA OS MESES SEGUINTES, COM OS REFLEXOS DAÍ INCIDENTES SOBRE TODAS AS VANTAGENS PESSOAIS, APOSTILANDO-SE TAIS DIFERENÇAS, BEM COMO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ACUMULADAS, DE ACORDO COM OS MOLDES PREVISTOS PELA LEI 8880/94 E DEMAIS COMINAÇÕES DE ESTILO” (fl. 27, e-doc. 21).



    3. Considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para que a Turma julgadora exercesse o juízo de retratação. O acórdão foi mantido porque “em nenhum momento a ré alegou que as carreiras dos autores tenha sofrido reestruturação remuneratória tendente a absorver perda decorrente da incorreta conversão em URV dos respectivos vencimentos e proventos, assim como nenhuma questão ligada à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as diferenças devidas foi devolvida ao conhecimento da Turma julgadora” (e-doc. 30 e fls. 2-3, e-doc. 32).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela inocorrência das circunstâncias autorizadoras da interposição fundada nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 122-125, vol. 32). 



    Os agravantes afirmam que “a análise do fenômeno jurídico não passa pelo reexame de fatos e provas conforme asseverou o Tribunal de Origem, mas sim dos efeitos da ausência da aplicação da lei ao caso concreto que em nada se aproxima com o teor do verbete 279 deste Sodalício” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (e-doc. 45).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Os autores apelaram, buscando afastar a prescrição e no mérito propriamente dito a inversão do resultado, sustentando que a Lei nº 8.880/94, de observância obrigatória também pelos Municípios, autoriza o atendimento da pretensão. (...)



    Incumbe, inicialmente, registrar que tratando-se de discussão sobre o ‘quantum’ dos vencimentos e proventos devidos aos autores, a prescrição não atinge o fundo do direito e só alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Isto é o que dispõe o art. 30 do Decreto 20.910/32 e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    E afastada a prescrição do fundo do direito, os parágrafos 10 e 20 do art. 515 do Código de Processo Civil autorizam o Tribunal a prosseguir no julgamento da causa, analisando todas as demais questões agitadas pelas partes. 



    Quanto à autora que ingressou no serviço público municipal posteriormente a março de 1994, ou seja, Fernanda Garcia Rodrigues (fls. 197), o caso é de improcedência da ação, e não de carência, certo que ela não possui direito algum a qualquer benefício decorrente da aplicação da Lei nº 8.880/94, pois como não recebia vencimentos, nada havia para ser convertido. 



    No que tange aos demais, de rigor a procedência parcial. (...)



    Em tais condições: a) quanto à autora Fernanda Garcia Rodrigues, nega-se provimento ao recurso, modificada, todavia, a parte dispositiva da sentença, para constar que o processo fica extinto com base no art. 269, inciso I, do C.P.C., ante a rejeição do pedido, mantido o quanto estipulado em primeira instância a respeito da sucumbência; b) em relação aos demais autores dá-se provimento parcial ao recurso, para julgar procedente em parte a ação, condenada a ré a converter os seus vencimentos e proventos em URV a partir de 10 de março de 1994, e a pagar-lhes as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de seis por cento ao ano contados ,da citação, além das custas processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor total da condenação” (fls. 2-6, e-doc. 12).



    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal imporia também a análise da legislação aplicável ao processo (Lei n. 8.880/1994 e Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.230.545-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994. RE 561.836-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 891.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 905.605-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    7. Inviável o recurso extraordinário pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora